Tribunal: TJDFT
Processo: 0746677-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO MOVIDA PELO BANCO PAN S.A. CONTRA RICARDO ABAURRE FERRARI COUTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO POR DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRADA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA. COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por considerá-lo deserto. 1.1. No agravo interno, o recorrente sustenta que o recolhimento foi comprovado com apenas um dia de atraso, o que tornaria a decisão de deserção um rigor excessivo, invocando a boa-fé e a ausência de prejuízo à parte contrária para fins de admissibilidade do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em definir (i) se a comprovação intempestiva do preparo ou dos requisitos da gratuidade de justiça, após regular intimação para sanar o vício, configura justa causa para afastar a pena de deserção e (ii) se a aplicação do art. 1.007 do CPC, em caso de desídia da parte, afronta o princípio da instrumentalidade das formas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 1.007, que o recorrente deve comprovar o pagamento do preparo no ato da interposição do recurso, sendo facultado ao relator conceder prazo para saneamento do vício em caso de ausência ou insuficiência. 3.1. Verificada a inércia do agravante durante o prazo fixado para comprovar a hipossuficiência ou efetuar o recolhimento das custas, opera-se a preclusão temporal, revelando-se correta a aplicação da pena de deserção.
4. A alegação de atraso de apenas um dia não configura justa causa, porquanto o descumprimento de prazos peremptórios, sem demonstração de impedimento legítimo, não autoriza a superação da regra processual. 4.1. O princípio da instrumentalidade das formas e a primazia do julgamento de mérito não albergam a conduta desidiosa da parte, pois o cumprimento dos pressupostos de admissibilidade recursal é ônus processual do recorrente, essencial à segurança jurídica e à regularidade do procedimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno improvido.
Tese de julgamento: "1. É deserto o recurso quando a parte, intimada para comprovar os requisitos da gratuidade de justiça ou recolher o preparo, deixa transcorrer in albis o prazo assinalado. 2. A apresentação intempestiva da guia de preparo ou de documentos comprobatórios de hipossuficiência, sem a demonstração de justa causa, impede o conhecimento do recurso por preclusão, não sendo o pequeno atraso fundamento suficiente para afastar a deserção sob o pretexto da instrumentalidade das formas."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 188, 223, 277, 932, parágrafo único, 1.007, §§ 4o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 20150110617017, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 27/10/2017; TJDFT, AgInt no AREsp 07098013720188070020, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE 13/12/2021; TJDFT, AgInt no AREsp 07051407820198070020, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, PJe 03/08/2021.